Tribunal: TJDFT
Processo: 0703427-64.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703427-64.2025.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULO JARDEL POVOA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PAULO JARDEL PÓVOA SILVA em face da decisão de ID 77234891, que não conheceu do apelo por deserção, nos moldes do art. 932, inc. III, e parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões recursais (ID 77279026), a parte embargante afirma que a decisão embargada é omissa por não ter analisado o pedido de gratuidade de justiça antes de declarar a deserção, e que somente após o indeferimento expresso do benefício poderia ser aberto o prazo para o recolhimento do preparo. Argumenta que a cópia da Carteira de Trabalho juntada aos autos foi emitida em agosto de 2025 e não em 2023, como afirma a decisão embargada, o que configura contradição. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes para conhecer da apelação interposta. Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 78022405). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: “Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Com efeito, em que pese o fato de que a Carteira de Trabalho Digital (ID 76124864) apresentada realmente contenha anotações realizadas em 2025, fato é que o despacho de ID 76531480 intimou o ora embargante para colacionar aos autos documentação pertinente com vistas a fundamentar a gratuidade de justiça vindicada, ou, alternativamente, recolher o preparo recursal, senão vejamos: “Em análise o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu recorrente. A despeito da argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, a parte apelante não carreou aos autos documentação suficiente para atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. No caso, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. O exame dos autos revela que os documentos juntados ao feito com vistas a lastrear a concessão da gratuidade judiciária, qual sejam, declaração de hipossuficiência (ID 76124838) e cópia da Carteira de Trabalho Digital em que consta anotação referente ao contrato de trabalho exercido (ID 76124864), datam ambos de 2023. Dessa forma, intime-se o réu apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, declaração de hipossuficiência atualizada, cópia da última declaração do imposto de renda e dos extratos bancários do último mês de todas as contas vinculadas a seu CPF. Alternativamente, poderá a recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso.” Todavia, apesar de instada a se manifestar, o ora embargante optou por quedar-se inerte, deixando o prazo transcorrer em branco. É dever da parte alegar os fatos de que tem conhecimento em atendimento à boa-fé objetiva e ao princípio da cooperação, sob pena de, não o fazendo, suportar o ônus da preclusão. Posta a questão nestes termos, caberia ao embargante recorrente, no momento oportuno, comparecer aos autos e manifestar-se especificamente quantos aos pontos destacados por essa Relatoria, o que não ocorreu. Ao deixar de fazê-lo, a tempo e modo, a matéria restou acobertada pelo fenômeno da preclusão. Destaco uma vez mais que foi oportunizado à parte embargante fazer prova da hipossuficiência alegada ou recolher o preparo recursal, mas permaneceu inerte. Ante o exposto, com apoio no art. 1.024, §2o, do CPC, REJEITO os embargos de declaração. Cumpra-se integralmente a decisão embargada. P. I. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator